Tribunal: TJMT
Processo: 1001734-49.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001734-49.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), RAPHAEL FERNANDES DA SILVA 04928242157 - CNPJ: 38.159.294/0001-71 (AGRAVADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
– PEDIDO DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO – FACULDADE DO CREDOR - REQUISITOS PRESENTES -
DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 4o do
Decreto-Lei no. 911/1969
, s
e o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.

Assim, veri
ficando-se que o veículo objeto da ação de busca e apreensão não foi encontrado após diligências do Oficial de Justiça, a conversão requerida observa o regramento legal, não se exigindo do credor o esgotamento de todos os meios possíveis de localização, tanto que a legislação lhe atribui uma faculdade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1001734-49.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO VOLKSWAGEN S/A

AGRAVADO:

RAPHAEL FERNANDES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo, interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S/A
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da
1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
-MT,
Dr.

Paulo Sérgio Carreira de Souza
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão no. 1048546-94.2022.8.11.0041, ajuizada em face de
RAPHAEL FERNANDES DA SILVA
, que
indeferiu
o pedido de conversão da demanda em execução.

Em suas razões recursais, o banco-recorrente defende que
“o agravante tem resguardado o seu direito e faculdade de escolha nos termos do Decreto Lei no 911/69, onde o Douto Juízo, data vênia, estaria impedindo, além de perseguir o seu crédito, de escolher a medida mais benéfica para recebimento do valor devido, qual seja, via execução”
(sic).

Sustenta que
“O periculum in mora se revela pelo fato de que o MM Juiz a quo extinguirá o processo, caso o Banco não cumpra a determinação, causando prejuízo à parte”
(sic).

Diz que
“Quanto ao fumus boni juris, está presente posto que os artigos 4o e 5o do Decreto-lei no 911/69, bem como o artigo 329 do CPC prevê expressamente a alteração do pedido por opção do autor, antes de efetivada a citação”
(sic).

Com essas considerações, pugna pelo
provimento do recurso para que seja promovida a aludida conversão.

A pretendida tutela recursal foi
indeferida
por mim, na data de 05/02/2024, conforme Id 200937195.

Sem contraminuta, conforme certificado no Id 207903653.

Preparo recursal acostado no Id 200129158.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se sobre eventual conversão da busca e apreensão em ação executiva em face da não localização do veículo:
MARCA VW, MODELO GOL (MEDIA PLUS) 1.0L 12V, CHASSI 9BWAG45U6NT110047, PLACA RAV3A21, RENAVAM 01288404007, COR CINZA, ANO 2021/2022, MOVIDO A BIOCOMBUSTIVEL.

Para tanto, o banco-recorrente defende que
“o agravante tem resguardado o seu direito e faculdade de escolha nos termos do Decreto Lei no 911/69, onde o Douto Juízo, data vênia, estaria impedindo, além de perseguir o seu crédito, de escolher a medida mais benéfica para recebimento do valor devido, qual seja, via execução”
, razão pela qual pugna pelo
provimento do recurso para que seja promovida a aludida conversão.

De fato, tenho que assiste razão ao agravante.

Digo isso porque, o procedimento de busca e apreensão fundado em contratos de financiamento de veículos, com garantia de alienação fiduciária, está previsto no Decreto-Lei no 911/64, alterado pela Lei no 10.931/2004.

Em uma análise do processo principal (
1048546-94.2022.8.11.0041
), observa-se que o banco-agravante logrou atender aos requisitos previstos no referido Decreto, razão pela qual foi proferida decisão pela magistrada, Dra.
Elza Yara Ribeiro Sales Sansão, que
deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto dos autos (Id
106780379
).

Em documento juntado ao Id
107255638
, o Oficial de Justiça certificou que o veículo não foi encontrado no local indicado pelo autor.

Em petição acostada no Id
128349332,
a instituição financeira pugna pela conversão
da presente demanda em execução de título extrajudicial, nos termos do artigo 4o do Decreto-Lei no 911/1969.

Pois bem.
Quanto à conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva determinada na decisão de primeiro grau, depreende-se do artigo 4o do Decreto-Lei no 911/1969 que a medida é
prerrogativa da parte credora
,
in verbis
:

“Art. 4o. Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse o do devedor,
fica facultado ao credor
requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil”. (Grifou-se)

Acrescenta-se, ademais, que não houve a citação da parte contrária, sendo possível, portanto, a modificação do pedido e da causa de pedir, a teor do disposto no artigo
329
,
I
, do
CPC
.

A propósito, confira-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o assunto:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL DETERMINADA DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO DA PARTE – ART. 4o DO DECRETO LEI No 911/69 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 4.o do Decreto-Lei n.o 911 de 1969,
se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.

Não havendo pedido expresso da parte, requerendo a conversão do feito em depósito ou execução, o magistrado não pode, de ofício, realizar a conversão do feito, sob pena de nulidade da sentença”.
(N.U 1004812-51.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR – CONVERSÃO, DE OFÍCIO, DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO EM EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – FACULDADE DO CREDOR – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, nos termos do artigo 4o, do Decreto-Lei no 911/69, é uma
faculdade do credor
, podendo este requerer a conversão ou optar por dar continuidade à ação de busca e apreensão ajuizada.
A conversão do feito em execução é prerrogativa do credor, que não pode ser imposta na ausência de comando legal” (TJ-MT - AI: 10090530520238110000, Relator: DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONVERSÃO DE OFÍCIO EM EXECUÇÃO – DESCABIMENTO – FACULDADE DO CREDOR – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O artigo 4o do Decreto-lei 911/69, confere ao credor a faculdade de pleitear a conversão em ação executiva, na perspectiva de que ele é o titular da ação, o dominus litis, a quem cabe exercer o direito subjetivo, não sendo possível que o magistrado, de oficio, a imponha”

(TJ-MT 10081001220218110000 MT, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 13/10/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2021)

E a jurisprudência dos Tribunais Pátrios não destoa do acima enunciado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
CONVERSÃO EM EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE - REQUISITOS PRESENTES
. - A possibilidade de conversão da ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse em ação de execução possui expressa previsão no art. 4o do Decreto-Lei n. 911/1969, com a redação dada pela Lei n. 13.043, de 2014 - Verificando-se que o veículo objeto da ação de busca e apreensão não foi encontrado após diligências do Oficial de Justiça, a conversão requerida observa o regramento legal, não se exigindo do credor o esgotamento de todos os meios possíveis de localização, tanto que a legislação lhe atribui uma faculdade”
(TJ-MG - AI: 10000200078707001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 19/05/0020, Data de Publicação: 22/05/2020)

“Agravo de Instrumento - Ação de busca e apreensão - Alienação fiduciária - Decisão agravada que indeferiu o pedido de conversão da busca e apreensão em execução de título extrajudicial -
Insurgência recursal da autora - Cabimento - Presença dos requisitos do art. 4o do Decreto-lei 911/69 - Devedor que ainda não foi citado - Possibilidade de modificação do pedido e causa de pedir, a teor do disposto no art. 329, inc. I, do CPC - Precedentes - Inexistência de óbice ao deferimento do pedido de conversão - Recurso provido”

(TJ-SP - AI: 21478996520238260000 Araraquara, Relator: Michel Chakur Farah, Data de Julgamento: 30/06/2023, 28a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA AUTORA. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO. ARTS. 4o E 5o DO DECRETO-LEI N. 911/1969.
"A jurisprudência desta Corte já decidiu que, em ação de busca e apreensão processada sob o rito do Decreto-Lei n. 911/1969, o credor tem a faculdade de requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, se o bem não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, nos termos do art. 4o do referido Decreto-Lei. [...]" (STJ, AgInt no AREsp n. 1.451.308/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25-6-2019). RECURSO PROVIDO”
(TJ-SC - AI: 50364845120218240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5036484-51.2021.8.24.0000, Relator: Janice Goulart Garcia Ubialli, Data de Julgamento: 21/09/2021, Quarta Câmara de Direito Comercial)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,
para reformar a decisão agravada e deferir o pedido de conversão da ação de busca e apreensão em execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024